Tribunal: TJBA
Processo: 8019354-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019354-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

APELADO: ADRIANA TEIXEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. ERRO MATERIAL CONSISTENTE NA DIGITAÇÃO DE AUTORA EM SUBSTITUIÇÃO A ACIONADA NO VOTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de morte causada por descarga elétrica.

2. A embargante COELBA alega omissão quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, e requer efeitos modificativos.

3. A embargante ADRIANA DOS SANTOS MOREIRA aponta erro material na parte dispositiva do voto quanto à indicação do sujeito responsável pelos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissões, contradições ou obscuridades passíveis de correção por embargos de declaração; (ii) saber se há erro material no voto quanto à parte sucumbente responsável pelos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. As alegações da embargante COELBA revelam mero inconformismo com o julgado, sem caracterização de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual seus embargos devem ser rejeitados.

7. Já os embargos da parte autora merecem acolhimento, por evidenciarem erro material no voto, que atribuiu à autora, ora apelante, equivocadamente, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios, quando, na realidade, estes são devidos pela parte acionada, ora apelante, conforme se depreende da própria leitura do acórdão, inclusive.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da COELBA conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração de ADRIANA DOS SANTOS MOREIRA conhecidos e acolhidos para correção de erro material no voto.

Tese de julgamento: “É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo admissível, entretanto, sua oposição para correção de erro material evidente, nos termos do art. 1.022, III, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.022, I e II; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/05/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019354-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
ADRIANA TEIXEIRA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR os embargos de declaração da COELBA e ACOLHER os de ADRIANA TEIXEIRA MOREIRA
, nos termos do voto do relator.